Tribunal: TJSP
Processo: 0004089-36.2014.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza gravíssima. Discussão em via pública. Vítima atingida, pelas costas, por um golpe de pedaço de madeira na cabeça, ocasionando danos cerebrais permanentes. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo, corroborado pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e por testemunhas presenciais. Condenação e

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza gravíssima. Discussão em via pública. Vítima atingida, pelas costas, por um golpe de pedaço de madeira na cabeça, ocasionando danos cerebrais permanentes. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo pericial conclusivo, corroborado pelos depoimentos harmônicos prestados pela vítima e por testemunhas presenciais. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.